Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738378-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DIAS FORTES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS GRAÇAS DIAS FORTES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0710907-18.2023.8.07.0001) por ela movido em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que acolheu em parte a impugnação apresentada e condenou a agravante/exequente “ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso por ele cobrado, equivalente ao valor deR$ 2.980,51 (10% do valor de 29.805,14, incluído indevidamente na base de cálculo dos honorários)”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 203230408 dos autos originários), verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a parte executada alega, no ID 196635735, que o valor do débito é R$7.612,22, existindo um excesso de R$ 3.115,32, pois calculou os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor total da condenação, ainda que o pagamento contemple apenas o dano moral. Isso porque o valor do dano material já foi restituído à cliente em sede de tutela de urgência. A executada procedeu ao depósito integral cobrado no ID 196635736. A parte credora apresentou resposta à impugnação no ID 199694444, alegando que o valor cobrado está correto, pois os honorários sucumbenciais de 10% incidiram sobre a condenação de pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; a restituição do valor de R$ 2.119,68; e a inexigibilidade das dívidas decorrentes do contrato, no valor de R$ 29.805,14. É o relatório. Os cálculos de ambas as partes merecem reparos, pois o valor dos honorários de sucumbência de 10% deve ser calculado sobre a condenação de pagamento do valor R$ 5.000,00 a título de danos morais e sobre a restituição do valor de R$ 2.119,68, apenas. O fato de o valor de R$ 2.119,68 já ter sido restituído à parte credora em sede de tutela de urgência não significa que a executada não foi condenada a restituir essa quantia, devendo ingressar esse valor no cálculo dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Incabível, entretanto, o cálculo dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor das dívidas decorrentes do contrato declaradas inexigíveis, no valor de R$ 29.805,14. Isso porque a sentença limitou-se a declarar a quantia inexigível, não integrando esta o valor da condenação. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, venha pela parte credora, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, observando o determinado por esta decisão. Condeno o exequente, nos termos do §1o do art. 85 do CPC, ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso por ele cobrado, equivalente ao valor deR$ 2.980,51 (10% do valor de 29.805,14, incluído indevidamente na base de cálculo dos honorários). Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 206532346 e 207871768). Em suas razões recursais (ID 63958566), a agravante narra que apresentou planilha de cálculo considerando a condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação em danos morais, a restituição do valor e sobre o valor das dívidas decorrentes do contrato, pela qual fora declarada a inexigibilidade. Explica que o juízo a quo decidiu que o cálculo estava incorreto, visto que os honorários deveriam recair apenas sobre o valor dos danos morais e da restituição de valores, já que houve apenas a declaração de inexigibilidade das dívidas, não integrando o valor da condenação. Aduz que, mesmo tendo sido declarado que o cálculo de ambas as partes se encontrava incorreto, apenas a agravante fora condenada em honorários de sucumbência sobre o excesso. Defende que “Ficou claro que os honorários de sucumbência incidirão sobre o excesso apurado, ou seja: R$ 2.980,51. Entretanto, com a devida vênia, a r. Decisão foi omissa ao não se manifestar sobre o percentual aplicado aos honorários de sucumbência em favor do agravado/executado”. Por fim, postula pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois o prosseguimento da demanda de origem poderia acarretar prejuízos irreparáveis a agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo em caráter liminar e, no mérito, a reforma das decisões recorridas para que (i) seja aplicado o percentual de 10% de honorários de sucumbência em desfavor da agravante sobre o excesso apurado, ou seja, sobre o valor de R$ 2.980,51, haja vista não constar na r. Decisão; (ii) que o valor da condenação em honorários de sucumbência seja reduzido para valor condizente ao ato processual de um simples erro de cálculo e seja reduzido para valor inferior a aquele da condenação em favor da agravante; (iii) a condenação, por consequência a majoração, em honorários de sucumbência do agravado/executado, no mesmo valor da condenação do agravante, tendo em vista que foi cometido erro do cálculo por ambas as partes. Preparo recolhido (ID 63958574). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da revogação da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito porque, ao contrário do afirmado pela agravante, o magistrado de primeiro grau se manifestou expressamente sobre o percentual aplicado, “Condeno o exequente, nos termos do §1o do art. 85 do CPC, ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso por ele cobrado, equivalente ao valor deR$ 2.980,51 (10% do valor de 29.805,14, incluído indevidamente na base de cálculo dos honorários)” (grifo nosso), não havendo omissão. Ademais, conforme o entendimento do STJ exarado no REsp 1.134.186/RS (recurso repetitivo), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, notadamente quando reconhecido o excesso de execução. Por último, entendo que a agravante não demonstrou satisfatoriamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo não seja deferido. Na peça inicial do recurso foram utilizados apenas argumentos genéricos sem aplicação específica ao caso concreto. Diante o exposto, não atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300 ou 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator